Tribunal: TJDFT
Processo: 0754067-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). ATRASO DE UM DIA PARA A CHEGADA AO DESTINO. CONEXÕES NÃO PROGRAMADAS. ASSISTÊNCIA DEFICIENTE DA COMPANHIA AÉREA. PERDA DE VOO NO DIA SEGUINTE AO INICIALMENTE PROGRAMADO PARA A CHEGADA A LONDRES. FORTUITO INTERNO. SERVIÇO DEFEITUOSO. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (NOVAS PASSAGENS AÉREAS) E MORAIS (AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA - CC, ARTIGO 12). RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença (violação ao art. 489, IV do CPC). A sentença explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer cotejo ao caso concreto, de sorte que não há de se falar em ausência de fundamentação ou enfrentamento dos fatos alegados (CPC, art. 489) quando a conclusão jurídica não vai ao encontro do interesse da parte que se sente prejudicada.

II. Mérito

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição de passagens aéreas da requerida de Brasília-DF a Londres-Inglaterra, com uma conexão em São Paulo-SP, com decolagem em 11.12.2019, às 18h45, (com

previsão de chegada em Londres, às 13h15, do dia 12.12.2019) e aquisição de passagens de Londres para Dublin-Irlanda, para o dia 13.12.2019; (ii) impossibilidade de realizar a conexão em São Paulo-SP, com redirecionamento da aeronave para o Rio de Janeiro-RJ, onde o pouso ocorreu às 21h10; (iii) retenção dos passageiros dentro da aeronave sem oferecer água ou alimentação; (iv) retorno para São Paulo-SP, onde o avião pousou às 00h20 do dia 12.12.2019; (v) espera em longa fila no guichê da companhia aérea, onde o requerente foi atendido às 05h00; (vi) reacomodação do requerente em voo para Londres, com partida em 12.12.2019, às 18h02, com conexão em Barcelona, onde chegaria às 09h25 do dia 13.12.2019; (vii) fornecimento apenas de um voucher de alimentação às 5h e de hospedagem às 10h, onde ficou apenas até às 14h15, pois o hotel era a quarenta minutos de distância e o requerente precisava chegar ao aeroporto com três horas de antecedência ; (viii) informação de que o voo de Barcelona para Londres seria operado pela “British AirWays”, que não precisaria sair da área de embarque, que sua bagagem seria automaticamente despachada para o destino final e que os funcionários da empresa parceira entregariam o bilhete quando ele desembarcasse em Barcelona; (ix) ao pousar em Barcelona, o requerente não constava na lista de passageiros do voo para Londres da “British AirWays”, razão pela qual teve de telefonar para a LATAM e, para isso, foi obrigado a desembarcar, passar pela imigração, buscar sua bagagem (que já estava no setor de malas extraviadas); (x) apenas após explicar a situação em um guichê da requerida, foi realocado em voo para Londres às 14h15 do dia 13.12.2019; (xi) perda de um dia de hospedagem em Londres, onde também deixaria parte de sua bagagem, (xii) contratação de terceiro para levá-lo para o outro aeroporto (60km distante), de onde partiria o voo para Dublin/Irlanda e também para deixar sua bagagem no local contratado, mas ainda assim, teria ocorrido a perda do voo; (xiii) aquisição de novas passagens para Dublin no valor de 175,99 libras; (xiv) ação ajuizada em 09.1o.2021, com vistas à condenação da companhia aérea à compensação dos danos morais (R$ 15.000,00) e materiais (R$ 1.267,70); (xv) recurso da empresa contra a sentença de procedência (danos extrapatrimoniais estimados em R$ 7.000,00 e materiais em R$ 1.267,70).

B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.

C. O atraso na conexão em São Paulo acarretou a perda do voo para Londres, “em decorrência de problemas verificados em solo nos aeroportos de conexão, sendo eles: a ausência de permissão para aterrissagem pela concessionária em São Paulo e a retenção da aeronave no Rio de Janeiro em razão do mau tempo”

(fortuito interno), a dar causa aos diversos transtornos relatados pelo requerente (retenção dos passageiros na aeronave no Rio de Janeiro-RJ, sem fornecimento de água, assistência deficiente aos passageiros no aeroporto de São Paulo-SP, conexão não planejada em Barcelona/Espanha, falta de alocação prévia do passageiro no voo de Barcelona/Espanha para Londres/Inglaterra, falta de assistência no aeroporto de Barcelona/Espanha), a culminar no atraso de um dia da chegada a Londres e da perda do voo para Dublin, obrigando o consumidor a comprar novas passagens, configura fato gerador de danos extrapatrimoniais.

D. Isso porque, a situação fática ora retratada extrapola a esfera do mero aborrecimento para afetar juridicamente a integridade psicológica dos direitos de personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, incisos VI e art. 14, “caput”), tanto que teria produzido diversos constrangimentos e aflições (consequência).

E. No que concerne à estimativa dos danos extrapatrimoniais: i) é certo que o Supremo Tribunal federal, ao apreciar o tema 210 (repercussão geral - RE 636331 - provido o recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores), fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"; ii) ocorre que, no que tange aos danos extrapatrimoniais, a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que "a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material" (RE

391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012); iii) no mesmo sentido, o recente julgado da Corte Superior (STJ, 3a Turma, REsp 1842066/RS, DJe 15/06/2020).

F. Por conseguinte, irretocável o valor compensatório do dano extrapatrimonial (R$ 7.000,00), fixado em observância aos critérios de razoabilidade diante das graves circunstâncias e das consequências acima citadas, e sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).

G. No mais, incólume a condenação da empresa ao pagamento de R$ 1.267,70 (id 32838787), referente às despesas não programadas com a aquisição de nova passagem de Londres para Dublin, dado o defeituoso serviço de transporte aéreo prestado pela parte recorrente (dano material).

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).